Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720098-58.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. EMBARGADO: GERALDA DIAS DE MOURA, FABIANA DIAS DE MOURA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR